Tribunal: STF
Processo: Rcl 78292
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Disdal Distribuidora de Alimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18 na Ação Trabalhista 0011083-96.2024.5.18.0211, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 606.003 RG/RS – Tema 550 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] O Reclamante da ação originária, sr. Nilton, pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício a partir de 12 de setembro de 2016. No entanto, o sr. Nilton sempre foi representante comercial autônomo, conforme contrato de representação comercial formalizado entre as partes (doc. 1, p. 4).



    Prossegue sustentando que:



    [...] A sentença de primeiro grau declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, em consonância com o entendimento do STF. 



    No entanto, a 1ª turma do e. TRT18 reverteu tal decisum, declarando a competência material da justiça do trabalho para processar e julgar a ação, anulando a sentença de primeiro grau (que reconhecia a incompetência absoluta da justiça do trabalho), determinando o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para apreciar e julgar o feito como entender de direito (doc. 1, p. 6).



    Argumenta, também, que:



    [...] quando a 1ª turma do e. TRT8 declara a competência material da justiça do trabalho para processar e julgar relação regida por legislação própria (Lei de Representação Comercial 0 Lei nº 4.886/65) e reconhece vínculo empregatício nos autos, afrontou de diversas maneiras a Corte Constitucional, eis que a) usurpou a da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG); b) adotou método de julgamento de “presunção de fraude” do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante desta Corte Constitucional (ST – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223); c) desrespeitou o entendimento consolidado deste Excelso Pretório no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA; ADPF 324; tema 725 de Repercussão Geral); e d) desrespeitou o entendimento consolidado desta Suprema Corte no sentido da competência da justiça comum e, consequentemente, incompetência absoluta da justiça do trabalho para julgamento de ações que digam respeito a contrato de representação comercial (STF - RE 606.003; tema 550 de Repercussão Geral, STF – Rcl 66.957 PA). (Doc. 1, pp. 10-11).



    Afirma que:



    [...] Resta claro que a 1ª Turma do e. TRT18, em que pese a comprovada existência de contrato de prestação de serviços de representação comercial, reconheceu a competência da justiça do trabalho para julgar o feito, em clara ofensa aos já citados precedentes desta Corte (doc. 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão interlocutória proferida pela 01ª Turma do e. TRT18, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0011083-96.2024.5.18.0211, no que se refere a competência da Justiça do Trabalho para julgar relação comercial de prestação de serviços de representação comercial, determinando a tal juízo a integral observância da decisão de mérito da ADC 48, da ADPF 324 e dos temas 550 e 725 de repercussão geral e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes (doc. 1, pp. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e Tema 550 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes (RE 606.003 RG/RS, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2020).



    No caso concreto, porém, observo que o TRT18 adotou o seguinte entendimento:



    Na petição inicial o reclamante alegou que foi contratado em 12/09/2016 para a função de representante comercial, por meio de "contrato de representação comercial autônomo" e que "após 10 meses de contrato, a empresa reclamada obrigou o obreiro a constituir uma pessoa jurídica em seu próprio nome (MEI). 



    Disse que a reclamada "mascarou" a relação de trabalho por meio de contrato de autônomo e postulou "o reconhecimento do vínculo de emprego, com anotação da CTPS e registro do contrato de trabalho vigente desde 12/09/2016, na função de vendedor, com remuneração à base de comissões mensais", bem como a condenação das verbas contratuais. 



    Com efeito, pretendendo o reclamante a declaração de que a relação jurídica havida entre as partes tem natureza empregatícia, em decorrência da prestação pessoal de serviços aos reclamados, nos termos do artigo 114, inciso I, da Constituição, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista.



    Assim sendo, reconheço a competência desta Especializada para processar e julgar essa reclamação trabalhista e determino o retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual, sobretudo porque parte do período aduzido na petição inicial não se refere à pejotização. 



    Ressalte-se, por oportuno, que o juízo de origem declarou-se incompetente, razão pela qual não realizou a instrução processual. 



    Porquanto, não há que se falar em cerceamento do direito de produzir prova. 



    Dou parcial provimento (doc. 15, pp. 4-5).



    Irresignada com o acórdão reclamado, a reclamante ajuizou esta reclamação constitucional.



    Porém, o ato reclamado não trata da licitude da terceirização, “pejotização”, nem da questão do vínculo empregatício, tendo examinado apenas a competência para análise da causa. A matéria em discussão nos paradigmas - ADPF 324/DF, Tema 725 RG e ADC 48/DF - não foi sequer examinada.



    Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    Quanto ao alegado descumprimento das teses fixadas nos Temas 550 e 725, cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, a partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023, grifei).



    No caso concreto, verifico que não foi atendido o requisito porque a reclamante se insurge contra a decisão no recurso ordinário que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa e determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para reanálise. 



    Dessa forma, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator